Tribunal: STF
Processo: AI 639777
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL 
   AUTORIZADOR DO RE (ART. 321 DO RISTF). EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 280. 

  1.	Impossibilidade de trânsito 
   de recurso extraordinário interposto sem indicação do permissivo 
   constitucional autorizador de sua interposição (art. 102, inciso e 
   alínea). Exigência do art. 321 do RISTF;
2.	Agravo regimental 
   improvido.